Tribunal: TJSP
Processo: 0000392-52.2008.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Prescrição intercorrente – Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil – Envio dos autos ao arquivo em razão da ausência de bens penhoráveis, que desde 09.01.2012 até

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Prescrição intercorrente – Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil – Envio dos autos ao arquivo em razão da ausência de bens penhoráveis, que desde 09.01.2012 até 25.05.2018, remanesceram sem qualquer movimentação da exequente – Desídia – Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória - Súmula no 150, do C. Supremo Tribunal Federal – Prescrição trienal – Artigos 60, do Decreto-lei no 167/67, e 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), a fluir do vencimento da última parcela - Regular extinção do feito executório – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000392-52.2008.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LUIZ ELIAS NUNES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000392-52.2008.8.26.0262 - Itaberá - VOTO No 41730 - FERNANDO 2/5
VOTO No: 41730
APEL. No: 0000392-52.2008.8.26.0262
COMARCA: Itaberá
JUIZ 1a INST.: Heloísa Assunção Pereira
APTE.: Banco do Brasil S/A.
APDO.: Luis Elias Nunes
Apelação
Execução de título extrajudicial - Prescrição
intercorrente
Inaplicabilidade, à espécie, da regra do
artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a
incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo
de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo
Civil
Envio dos autos ao arquivo em razão da ausência
de bens penhoráveis, que desde 09.01.2012 até 25.05.2018,
remanesceram sem qualquer movimentação da exequente
Desídia
Prescrição da execução pelo mesmo prazo
aplicável à pretensão executória - Súmula no 150, do C.
Supremo Tribunal Federal
Prescrição trienal
Artigos
60, do Decreto-lei no 167/67, e 70 e 77, ambos da Lei
Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), a fluir do
vencimento da última parcela - Regular extinção do feito
executório Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação executória ajuizada por Banco do Brasil S/A.
(por sucessão de Banco Nossa Caixa S/A.) em face de Luiz Elias Nunes e Mário
Sérgio de Siqueira., tendo como lastro cédula rural pignoratícia.
O executado Luiz Elias Nunes foi citado pessoalmente e o
litisconsorte Mário Sérgio de Siqueira foi citado por edital, em 13.04.2009 e
25.08.2010, respectivamente (fl. 52 verso e 78).
Ante a inércia da instituição financeira exequente, os autos
foram encaminhados ao arquivo em 09.01.2012 (fl. 120) e assim permaneceram até
25.05.2018 (fl. 130).
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 132, que julgou extinto o feito, com resolução meritória, com fulcro no disposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000392-52.2008.8.26.0262 - Itaberá - VOTO No 41730 - FERNANDO 3/5
artigo 924, V, do Novo Código de Processo Civil.
Em
suas
razões
recursais,
insurge-se
quanto
ao
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira recorrente.
Inicialmente, cumpre tecer breves comentários acerca do novo
Código de Processo Civil.
A
Lei
no
13.105/2015,
promulgada
em
16.03.2015,
estabeleceu, em seu artigo 1045, o diferimento de sua vigência em um ano, a contar
da data de sua publicação (17.03.2015).
Ainda que não se olvide a imediata aplicabilidade da norma de
caráter procedimental, com o fito de proteger o ato jurídico perfeito, o direito adquirido
e a coisa julgada, é vedada sua incidência a fatos pretéritos ao tempo de sua
vigência (artigo 14, do Novo Código de Processo Civil).
Esta é justamente a hipótese dos autos.
Tendo-se em vista que os fatos que motivaram a presente
irresignação ocorreram ainda na vigência do antigo Código de Processo Civil (Lei no
5.869/73), incabível a aplicação, à espécie, da regra esculpida no artigo 1056, do
Novo Código de Processo Civil.
Conquanto não se olvide, com efeito, a possibilidade de
suspensão do feito por falta de bens penhoráveis, nos termos do artigo 791, inciso III,
do revogado Código de Processo Civil de 1973, esta não poderá se estender “sine
die”, conforme leciona Araken de Assis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000392-52.2008.8.26.0262 - Itaberá - VOTO No 41730 - FERNANDO 4/5
“Em primeiro lugar, a suspensão indefinida se afigura ilegal e
gravosa, porque expõe o executado, cuja responsabilidade se
cifra ao patrimônio (art. 591), aos efeitos permanentes da
litispendência. (...)”1.
Com efeito, tem-se que o feito executório tramita desde
13.03.2008 (fl. 02/05) e que, diante da inércia da instituição financeira em localizar
outros bens penhoráveis, os autos foram encaminhados ao arquivo 09.01.2012 (fl.
120) e assim permaneceram até 25.05.2018, momento em que a exequente solicitou
seu desarquivamento (fl. 130).
Importante salientar que não basta o mero desarquivamento
para impedir a prescrição; deve ser adotada efetiva providência para permitir a
satisfação do crédito.
Como é sabido, é firme o entendimento de que “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula no 150, do C. Supremo
Tribunal Federal).
Em se tratando de cédula de crédito rural pignoratícia, incide o
prazo prescricional trienal previsto nos artigos 60, do Decreto-lei no 167/67, e 70 e 77,
ambos da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), a fluir do vencimento da
última parcela.
Nesse sentido, vigora o entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA
RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada
em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da
última parcela.
Precedentes.
1 ASSIS, Araken de. Manual da execução, 11. Ed, Editora RT, pg. 462.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000392-52.2008.8.26.0262 - Itaberá - VOTO No 41730 - FERNANDO 5/5
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp no 1.083.752/MS, 4a T., Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJ 29.11.2017).
Considerando-se que, após o aditivo firmado em 31.08.1999, o
débito foi dividido em dez parcelas anuais, sendo convencionado o vencimento da
última em 15.10.2008 (fl. 26), tem-se que o lapso prescricional trienal se esvaiu há
muito, de sorte que, conforme bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, impõe-se, à
espécie, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, assim já se posicionou esta C. 16a Câmara de
Direito Privado:
“Exceção de pré-executividade rejeitada Ação monitória

Contrato de abertura de crédito fixo Desarquivamento do
processo sem que fosse tomada qualquer providência para a
satisfação do crédito Inércia do credor Prazo superior ao da
prescrição do direito material Aplicação da regra do art. 206,
§5o, I, do Código Civil Ocorrência da prescrição intercorrente
Processo extinto com base no artigo 487,II, do CPC Verba de
sucumbência devida em razão do princípio da causalidade
Pedido de extinção das obrigações do falido que deve ser feito
no Juízo em que se processou a falência Recurso parcialmente
provido”.
(TJSP, AI no 2128095-58.2016.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, DJ 22.11.2016).
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica